Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-88.2024.8.11.0018
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000719-88.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOELMO GUEDES DA SILVA - CPF: 114.647.034-77 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 097.147.051-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DOS SANTOS QUEIROS - CPF: 040.143.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIAS DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 061.113.761-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), REGIANE TONDIM - CPF: 034.098.401-50 (VÍTIMA), WILLIAN SENA CYPEL - CPF: 006.387.321-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DOS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. ROUBO MAJORADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos apelantes contra sentença que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), à pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 592 dias-multa, e o segundo pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e V, c/c §2º-B, do Código Penal), extorsão majorada (artigo 158, §1º, do Código Penal) e extorsão qualificada (artigo 158, §3º, do Código Penal), à pena total de 19 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de cocaína e MDMA (
ecstasy
) na residência de um dos réus, acondicionada para venda, além de balanças de precisão;
(ii)
depoimentos dos investigadores da polícia civil que corroboram a finalidade de comercialização das substâncias entorpecentes;
(iii)
reconhecimento de um dos réus pela vítima como um dos autores do roubo majorado;
(iv)
confissão judicial do réu sobre sua participação nos crimes patrimoniais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do primeiro recorrente do delito de tráfico por insuficiência de provas;
(ii)
subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa de porte para consumo próprio;
(iii)
absolvição do segundo recorrente do crime de roubo em razão da fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(ii)
definir se a conduta do apelante se amolda à figura do crime de tráfico de drogas;
(iii)
avaliar se o conjunto probatório, quanto ao crime de roubo, é robusto para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas angariadas aos autos, notadamente o laudo toxicológico definitivo, depoimentos dos investigadores da polícia civil em juízo, aliados à presença de balanças de precisão e a forma de acondicionamento da droga, caracterizam-se como elementos seguros para respaldar o decreto condenatório.

6. A alegação de que a droga apreendida era destinada a uso pessoal não resiste às demais evidências dos autos, tendo em vista que as circunstâncias do caso demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

7. A confissão judicial do réu, conjugada com as declarações firmes e coesas da vítima em juízo, que o reconheceu como um dos autores do crime, fornecem a certeza necessária para a condenação criminal do crime de roubo.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 69, 157, §2º, II e V,
c/c
§2º-B, 158, §1º e §3º; Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
, 28, §2º; Lei n. 10.826/2003, artigo 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 816.590/RJ e AgRg no AREsp 2.192.286/RS; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Joelmo Guedes da Silva
e
Matheus dos Santos
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal n.
1000719-88.2024.8.11.0018, que condenou o primeiro pela prática, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), à pena total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa,
e o segundo pela prática, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2º, II e V,
c/c
§2º-B, do Código Penal), extorsão majorada (artigo 158, §1º, do Código Penal e extorsão qualificada (artigo 158, §3º, do Código Penal), à pena total de
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
(id. 265208833).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante
Joelmo
quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico para a infração administrativa de porte para consumo pessoal. Em relação ao acusado
Matheus,
a defesa requer a absolvição do crime de roubo majorado, porquanto as provas seriam frágeis.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 265208853).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 275374855)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Joelmo Guedes da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2°, II e V,
c/c
§2°-B, do Código Penal), extorsão majorada (artigo 158, §1°, do Código Penal), extorsão qualificada (artigo 158, §3° do Código Penal), tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

O réu
Matheus dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, §2°, II e V, c/c §2°-B, do Código Penal), extorsão majorada (artigo 158, §1°, do Código Penal) e extorsão qualificada (artigo 158 §3° do Código Penal), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Os fatos foram narrados na denúncia da seguinte forma:

“[...] FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Consta nos autos do Inquérito Policial que, no dia 19 de março de 2024, por volta das 05h20min, em residência particular, localizada na Avenida Dona Nilza, n° 674-W, bairro Jardim Boa Vista, na comarca de Juara/MT, os denunciados JOELMO GUEDES DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, sendo as vítimas:
Willian Sena Cypel
e
Regiane Tondim
.

FATO 02 – EXTORSÃO MAJORADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados JOELMO GUEDES DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, constrangeram as vítimas
Willian Sena Cypel
e
Regiane Tondim
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer transferência de dinheiro, consistente na quantia de R$ 1.512,00 (mil quinhentos e doze reais), por meio de pix.

FATO 03 – EXTORSÃO QUALIFICADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados JOELMO GUEDES DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS, de maneira consciente e voluntária, em concurso de pessoas, tentaram constranger a vítima Regiane Tondim, mediante a restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, com o intuito de obterem para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer empréstimo no Banco do Brasil, apenas não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, que no dia 19 de março de 2024, por volta das 11h20min, na residência particular localizada na Rua Olga Catarina Colza, n.º 447 W, casa dos fundos, bairro Santa Cruz, em Juara/MT, JOELMO GUEDES DA SILVA tinha em depósito e guardava 10 (dez) gramas e 400 (quatrocentos) miligramas de cocaína e 100 (cem) gramas e 700 (setecentos) miligramas de Ecstasy, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como 02 (duas) balanças de precisão, conforme termo de apreensão de ID. 148788497 - Pág. 125 e auto preliminar de constatação e pesagem de droga apreendida de ID. 148788497 - Pág. 91.

FATO 05 – POSSE ARMA E MUNIÇÕES USO RESTRITO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narrados acima, o denunciado JOELMO GUEDES DA SILVA possuía e mantinha em depósito arma de fogo e munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, as vítimas foram surpreendidas com os denunciados na posse de armas de fogo, dentro do quarto do casal, anunciando o assalto.

Restou apurado que os denunciados utilizaram-se de capacetes para esconder o rosto e, mediante graves ameaças de morte, falavam para as vítimas não olharem para eles. Durante o assalto, JOELMO e MATHEUS subtraíram das vítimas 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) notebook, marca Acer, relógio da marca Orient, roupas masculinas e perfumes sendo dois femininos e um masculino, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Em seguida, os denunciados exigiram que as vítimas realizassem transferência bancária, via pix, sendo que a vítima Regiane realizou a transferência do valor de R$ 1.512,00 (mil quinhentos e doze reais) para a conta do denunciado MATHEUS (ID. 148788497 - Pág. 86).

No intuito de obter mais vantagem econômica, mediante restrição de liberdade, um dos denunciados dirigiu-se ao Banco do Brasil com a vítima Regiane para forçá-la a realizar um empréstimo, o qual ele pretendia sacar e/ou transferir, enquanto o outro denunciado ficou na residência, mantendo a vítima Willian em seu poder, restringindo sua liberdade.

Ao chegarem no Banco do Brasil e o denunciado perceber que, em razão do horário (06h da manhã), as portas ainda estavam fechadas, desistiu da intenção de realizar o empréstimo e retornou para a residência das vítimas.

Após, os denunciados deixaram a residência, tomando rumo ignorado em uma motocicleta Honda/CG de cor preta.

Os policiais civis, ao tomarem conhecimento dos fatos, deram início às diligências e, seguindo informações da vítima de que seu aparelho celular sempre fica com o localizador (GPS, google) ligado e que possui acesso através de sua TV (ID. 148788497 - Pág. 84), deslocaram-se à residência de JOELMO, o qual, em entrevista com os policiais, negou que tenha participado do crime de roubo, mas afirmou que estava na posse de objetos ilícitos e indicou o local onde estavam aos policiais.

No interior de um fogão e de uma centrífuga os policiais localizaram 01 (uma) arma de fogo tipo revólver calibre 38 Special da marca Taurus com a numeração suprimida por ação mecânica, 36 (trinta e seis) munições intactas de calibre 38 Special, 01 (um) cartucho deflagrado de munição calibre 38 Special, 02 (duas) balanças eletrônicas de precisão, 03 (três) invólucros plásticos, sendo que dois menores contendo porções em forma de grânulos e um maior em forma de pedras da droga que empiricamente constatou ser MDMA, 01 (um) invólucro plástico contendo porções em forma de pedra de droga a base de cocaína e três aparelhos de telefonia celular.

Na parte da tarde, ao retornarem à residência de JOELMO, os policiais lograram êxito em realizar a abordagem de MATHEUS, o qual também negou ter praticado o crime de roubo.

Regiane Tondim reconheceu MATHEUS por meio de fotografias, como sendo a mesma pessoa que tomou seu veículo e lhe forçou a acompanhá-lo até uma agência bancária (ID. 148788497 - Pág. 38). [...]”
(id. 265208753).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado
Joelmo Guedes da Silva
foi condenado pela prática dos crimes de crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), à pena total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa.

Já o denunciado
Matheus dos Santos
foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado roubo majorado (artigo 157, §2º, II e V,
c/c
§2º-B, do Código Penal), extorsão majorada (artigo 158, §1º, do Código Penal e extorsão qualificada (artigo 158, §3º, do Código Penal), à pena total de
19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Irresginados, os réus, através da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Crime de tráfico de drogas (apelante Joelson)

O apelante
Joelmo Guedes da Silva
postula a absolvição do crime de tráfico, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar a condenação.

Ademais, em caráter subsidiário, o apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso próprio, porquanto as provas não seriam capazes de demonstrar a finalidade mercantil.

Contudo, os pleitos não merecem acolhimento.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg no HC n. 816.590/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(
TJMT,
ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042
, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito n. 91.3.2024.4819 (id. 265207881), boletim de ocorrência n. 2024.82790 (id. 265207897), laudo toxicológico definitivo (id. 265208829), termo de apreensão n. 91.3.2024.4819 (id. 265208284) e pelas oitivas das testemunhas na fase judicial.

No que se refere à autoria e finalidade mercantil do entorpecente apreendido, o acusado Joelmo, quando interrogado em juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que possuía apenas cinco gramas de
“pó”
, que seriam destinados a consumo próprio (id. 265208822).

Contudo, os depoimentos dos investigadores da polícia civil demonstram um cenário diverso.

Como esclarecido pelo Investigador da Polícia Civil
Fransley Alves Vasconcellos
, em juízo, durante diligências relacionadas a um roubo ocorrido anteriormente, ao chegar à residência do acusado Joelmo, encontraram duas balanças de precisão e droga (id. 265208822).

Corroborando essas informações, a Investigadora da Polícia Civil
Lidia Teixeira Viana
declarou em juízo que, em diligências, encontraram na casa do apelante Joelmo substâncias entorpecentes, arma e munição. De acordo com a investigadora, a droga estava embalada para comércio. Ressaltou, ainda, que essa teria sido uma das primeiras apreensões em Juara do MDMA, comumente conhecido como
“ecstasy”
e que Joelmo seria um dos responsáveis da facção Comando Vermelho pela venda de entorpecentes, reconhecido pelos vulgos “paquito” e “diabo” (id. 265208822).

À vista dos elementos probatórios colhidos sob o crivo da ampla defesa, tem-se evidenciada a prática do crime de tráfico, demonstrada não apenas pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas demais circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, especialmente a forma de acondicionamento da substância e pela presença de petrechos comumente utilizados para o preparo e comercialização de entorpecentes (duas balanças de precisão).

Portanto, as circunstâncias do fato e os elementos de prova colhidos durante a fase instrutória, que confirmaram o teor das investigações, são aptos a comprovar que a droga apreendida com o apelante era destinada à venda, caracterizando, assim, o delito de tráfico de drogas.

No que se refere ao pleito desclassificatório, há de se destacar que, apesar do crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso compartilharem verbos nucleares semelhantes, a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Dessa maneira, das particularidades elencadas no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 devem nortear a definição do tipo penal aplicável ao caso concreto.

Além disso, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a condição de usuário não de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Na hipótese em testilha, os elementos probatórios convergem à concepção de que a destinação das drogas apreendidas era o comércio ilícito de entorpecentes.

Isso porque, conforme já salientado, além da expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 100 gramas de MDMA e mais de 10 gramas de cocaína), foram encontradas duas balanças de precisão, instrumentos típicos para o preparo e comercialização de drogas.

Destaca-se, ainda, o depoimento da investigadora
Lidia Teixeira Viana
, a qual detalhou que parte da droga estava embalada para comércio, a evidenciar a finalidade mercantil da conduta do apelante.

Desse modo, inobstante o apelante tenha alegado em seu interrogatório judicial que possuía apenas
“pó”
para consumo pessoal, esta versão não se sustenta diante da prova técnica que atestou a apreensão de quantidade muito superior de entorpecentes, além da variedade de drogas encontradas (cocaína e MDMA).

Por conseguinte, as evidências angariadas no caderno processual demonstram, de forma robusta, que as substâncias apreendidas com o réu tinham por finalidade a comercialização dos tóxicos, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da condenação do crime de tráfico de drogas.

1.2. Crime de roubo majorado (apelante Matheus)

O apelante
Matheus dos Santos
discorre que o conjunto probatório dos autos não confere a certeza necessária para a prolação do édito condenatório, motivo pelo qual deveria ser absolvido, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo.

Contudo, sem razão o apelante.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando descreve o episódio delitivo de forma detalhada e coesa com as demais provas dos autos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos [...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(
STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

No caso dos autos, a vítima
Regiane Tondim,
ao depor em juízo, reconheceu, de forma categórica, o apelante Matheus como um dos autores do crime de roubo. Declarou que foi possível reconhecê-lo, pois, no momento de entrar na caminhonete, o acusado retirou o capacete (id. 265208822).

Não bastasse a declaração coesa e firme da ofendia, o apelante Matheus, em seu interrogatório judicial, confessou ter sido um dos autores dos crimes de roubo, extorsão majorada e extorsão qualificada, praticados contra os ofendidos, esclarecendo, porém, que o codenunciado Joelmo não tinha relação com estes fatos (id. 265208822).

Assim, a confissão judicial do apelante Matheus, corroborada pelo testemunho em juízo da vítima, não há outra conclusão senão a manutenção da responsabilização criminal pelo delito de roubo majorado.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelos réus
Joelmo Guedes da Silva
e
Matheus dos Santos,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025